Tribunal: TCU
Processo: 043.172/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 426/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.172/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Eduardo Cauchick Carlucci (XXX.119.938-XX); Celia Maria Frazao (XXX.816.228-XX); Cesar Dominiguetti Junior (XXX.590.758-XX); Cicero Antonio Sales Sousa (XXX.486.498-XX); Cleber de Melo e Silva (XXX.512.138-XX); Clovis da Silva Malta (XXX.229.408-XX); Cristiano Alberto de Seixas (XXX.265.388-XX); Dagoberto da Conceicao (XXX.793.468-XX); Daniel Mazetti Mendes de Oliveira (XXX.360.168-XX); Danielle Priscilla Yamada (XXX.676.668-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.